Tribunal: TJDFT
Processo: 0711919-37.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESITÊNCIA DA AÇÃO PELO AUTOR. ANUÊNCIA DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme preceitua o artigo 90, caput, do Código de Processo Civil, proferida sentença com fundamento em pedido de desistência do autor, este arcará com as despesas e os honorários.
2. Consoante art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral, ou quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa.
3. O intento da ação implica a assunção do risco da sucumbência. Dessa forma, ainda que o processo tenha sido extinto prematuramente, diante da desistência da parte autora após a citação e oferecimento de embargos à execução pela parte requerida, os parâmetros de fixação previstos no art. 85, §2o, do CPC, para o arbitramento dos honorários advocatícios, devem ser observados.
4. Apelação conhecida e não provida.